Tribunal: STF
Processo: HC 261011
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Silva Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 997.303/SP (evento 10).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas e em reiteração delitiva. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes. 



    2. O agravante alega ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da medida, defendendo possuir condições pessoais favoráveis e que, em caso de condenação, teria direito a regime diverso do fechado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as alegações de condições pessoais favoráveis do agravante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade e quantidade de entorpecentes, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. 



    6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 



    7. A alegação de que, em caso de condenação, o agravante teria direito a regime diverso do fechado não é suficiente para afastar a prisão preventiva, pois a conclusão do processo é que revelará o regime prisional adequado. 



    8. Não há elementos novos e idôneos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido. "



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o paciente “foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública, foram apreendidas 72 porções de maconha pesando 196,2 gramas; 144 porções de cocaína pesando 146,3 gramas; 46 potes pequenos, conhecidos como "ice/dry", com peso de 111,5 gramas; 17 frascos de lança-perfume atingindo 335,5ml; 161 embalagens com pedras de crack pesando 92 gramas; e 18 porções de haxixe, com peso de 8,2 gramas.” (evento 10).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 2):



     “O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem necessidade de informações da autoridade impetrada e de parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, consideradas as alegações trazidas, na forma do artigo 663 do Código de Processo Penal.



    No caso, infere-se de consulta aos autos subjacentes, resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 27 de março passado, foi surpreendido enquanto trazia consigo, em duas pochetes penduradas no pescoço, 72 porções de maconha pesando 196,2 gramas; 144 porções de cocaína pesando 146,3 gramas; 46 potes pequenos, conhecidos como "ice/dry", com peso de 111,5 gramas; 17 frascos de lança-perfume atingindo 335,5ml; 161 embalagens com pedras de crack pesando 92 gramas; e 18 porções de haxixe, com peso de 8,2 gramas (fls. 19/21).



    Segundo o apurado, durante patrulhamento de rotina, guardas civis “visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, saiu correndo. O suspeito carregava duas pochetes penduradas no pescoço. A equipe conseguiu alcançá-lo e, ao ser abordado, ele afirmou estar sem documentos, mas se identificou como Marcelo Silva Moreira. Relatou ainda que já havia sido preso anteriormente e solto em audiência de custódia. No momento da abordagem, confessou que estava vendendo drogas, mas que pretendia deixar a cidade na semana seguinte” (fls. 21, grifei).



    Com efeito, o magistrado, ao converter a prisão inicial em preventiva, baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, assinalando que, “Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, já que o custodiado estava em posse de grande diversidade de drogas e passou por audiência de custódia recentemente, reiterando a conduta nefasta. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar (...)” (fls. 48/50).



    Destarte, externaram-se as razões de decidir, com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face da quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de grande parte das substâncias apreendidas), com a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Nesse tom, “São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]” (STJ, AgRg no HC 736209/SC, Relator Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, julgado em 17-05-2022, grifei).



    Acresça-se que a posse de palpável volume de tóxicos variados e dotados de alta nocividade (cocaína, crack, ice e haxixe) somente se mostra possível diante de logística bem engendrada a possibilitar que o agente, uma vez em liberdade, volte a delinquir de forma idêntica (tal como ocorreu no caso, com o paciente voltando a delinquir pouco tempo depois de agraciado com a liberdade provisória em audiência de custódia referente a feito diverso, conforme bem observou a autoridade impetrada), daí a necessidade da custódia para se obstaculizar a persistência na senda do crime de natureza hedionda.



    Cabe realçar que o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como na hipótese, enquanto eventuais condições pessoais favoráveis (como a aventada residência fixa que, assevere-se, sequer foi comprovada) não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia (STJ, AgRg no RHC 169815/BA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 12-12-2022).



    Aliás, como pontuado em primeiro grau e consoante certidão a fls. 27, MARCELO foi anteriormente autuado em flagrante pela prática de tráfico, sendo colocado em liberdade no dia seguinte após passar por audiência de custódia, quadro a indicar odiosa predileção pela delinquência e correlata necessidade da custódia para se ceifar a recalcitrância à emenda (STJ, RHC 63855/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Sobre o tema, deixou claro o Superior Tribunal de Justiça há pouco que “3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)” (AgRg no HC 809462/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO Desembargador Convocado do TJDFT julgado 26-6-2023, grifei e destaquei).



    Igualmente, medidas cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das providências na realidade “paliativas”, porquanto motivada a segregação.



    Por outro lado, açodado prever (ou mesmo adivinhar) o cabimento de regime prisional brando (assim como de outras benesses) diante de eventual condenação (tese há muito desgastada), mostrando-se admissível, aqui, tão só a análise dos pressupostos relativos à prisão preventiva, ainda mais porque qualquer benefício estaria atrelado ao julgamento da causa, por sua vez vinculado à interpretação de provas colhidas ao longo da instrução processual.



    “7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ, HC 549829/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 16-6-2020).



    E a prisão preventiva não traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência (STJ, HC 469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação com objetivo processual.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 10):



    “(...)



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o acórdão impugnado permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e variedade de droga apreendida - 72 porções de maconha pesando 196,2 gramas; 144 porções de cocaína pesando 146,3 gramas; 46 potes pequenos, conhecidos como "ice/dry", com peso de 111,5 gramas; 17 frascos de lança-perfume atingindo 335,5ml; 161 embalagens com pedras de crack pesando 92 gramas; e 18 porções de haxixe, com peso de 8,2 gramas- fl. 25



     (...) 



    Ademais, consta, da decisão que decretou a segregação cautelar que o paciente "passou por audiência de custódia recentemente, reiterando a conduta nefasta"- fl. 37 .”



    (...)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.



    Quanto a afirmação de que em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado,a desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente